Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Rodoviária do Plano Piloto é local notoriamente caracterizado pela intensa circulação de pessoas e considerada como local de trabalho coletivo, circunstâncias que atraem a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD.
1.1. Trata-se de majorante de natureza objetiva. Por essa razão, é dispensável a produção de provas específicas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo, que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local.
2. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.